Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-54.2013.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MAURICIO J. PINTO EPP E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 8047/2018
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERTINÊNCIA - CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ELEVADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
Na hipótese em mesa, considerando que a condenação principal não permite mensurar o proveito econômico, pois se se trata de obrigação de exibir documentos, bem como que 10% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 50.000,00) se mostra exorbitante, a fixação da verba dar-se-á de forma equitativa nos termos do §8o, artigo 85, do CPC.
Recurso provido parcialmente.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MAURICIO J. PINTO EPP E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 1146-54.2013.8.11.0094, proposta por Maurício J. Pinto EPP e Outros, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante em 10% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais.
Denota-se que a ação foi proposta diante das apreensões de madeira e veículo de transporte dos Apelados que, pretendendo recorrer das autuações, necessitavam de cópia do processo administrativo gerado pelas ações fiscais.
O Apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento de que falta especificação no documento solicitado, uma vez que o autor não indicou o número do processo administrativo que pretende ver exibido, bem como, a preliminar de falta de interesse de agir, por restar ausente o prévio requerimento administrativo.
Aduz que o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, além de exorbitante, não se mostra proporcional com a simplicidade do objeto da lide, portanto, pugna pela reforma da decisão para fixar os honorários com base na razoabilidade e importância da causa.
Por fim, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado (fl. 101).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo seu desprovimento. (fl. 109)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Da Inépcia da Inicial
O Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de inépcia da inicial, uma vez que falta especificação no documento solicitado, já que o autor não indicou o número do processo administrativo que pretende ver exibido.
A preliminar não merece acolhimento. Isso porque, foi devidamente juntado à s fls. 27/34 o auto de constatação n.o 016/2013, elaborado no Posto Fiscal de Itiquira/MT, além do auto de inspeção n.o 2033 elaborado pela SEMA, por ocasião da apreensão.
Assim, não pode a Apelante suscitar que desconhece os documentos perseguidos na exordial, porquanto cuidou o autor de relatar os fatos, especificar os envolvidos na autuação, além de juntar documentos pertinentes, possibilitando identificar o processo administrativo que se refere.
Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

Da Falta de Interesse de Agir
Suscita a preliminar de falta de interesse de agir, por restar ausente o prévio requerimento administrativo.
Entretanto, diferentemente do alegado, o pedido administrativo foi feito, conforme documento de fls. 51/53.
Ademais, o interesse de agir representa a utilidade do provimento judicial ao demandante. Nesse caso, é patente o interesse dos apelados, que desejavam acessar o processo administrativo integral, que resultou na autuação representada pelo auto de inspeção de fls. 31.
O interesse de agir é evidente e decorre da necessidade e utilidade de se invocar a tutela jurisdicional para o acertamento da relação jurídica em comento, já que os requerentes pretendem analisar os motivos ensejadores da apreensão narrada nos autos.
Além disso, a jurisprudência que emana do E. STJ já se consolidou no sentido de que, em situações como esta em apreço, não há necessidade do esgotamento da via administrativa para fins de demandar em juízo, isto em nome do princípio constitucional a inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da CF/88.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o do Código de Processo Civil, a prestação jurisdicional tem de ser útil, o que decorre da conjugação da necessidade concreta da atividade jurisdicional e da adequação da medida judicial pleiteada. 2. Em ação de exibição de documentos, aquele que pretende questionar, em ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de documentos em poder da parte adversa, detém interesse de agir. 3. Não se coaduna com a relevância da questão social que envolve a matéria previdenciária, instituir óbice ao exercício do direito do segurado em obter acesso ao procedimento administrativo que culminou na percepção do seu benefício previdenciário. 4. Recurso especial provido. (REsp 1103961/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 04/05/2009) destaque acrescido

Soma-se ao julgado proferido pelo E. TJMT em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – SÚMULA No 372 DO STJ – ART. 461, § 6o, DO CPC/73 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O esgotamento da via administrativa não é requisito para se ajuizar medida cautelar de exibição de documento. O artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil, permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, a multa quando esta se tornar insuficiente, excessiva, ou desnecessária, mesmo após transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. A Súmula no 372 do STJ determina que na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe. (Ap 142872/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) (grifei)
Portanto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 1146-54.2013.8.11.0094, proposta por Maurício J. Pinto EPP e Outros, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante em 10% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Pois bem.
É cediço que a Ação de Exibição é de preceito cominatório, já que, quando movida contra aquele, em face de quem o autor tem direito, ou será exibida a coisa e (ou) o documento, ou se têm como provados os fatos que, por meio da exibição, se pretendiam provar.
Como descreve o art. 396 do CPC, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, desde que a parte cumpra os requisitos descritos no art. 397 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
No caso dos autos, os requisitos acima transcritos restaram devidamente demonstrados, uma vez que o Requerente indicou qual documento precisava ter acesso, bem como explicitou qual a finalidade da exibição deste.
A respeito, trago a lume a lição de Nelson Nery Júnior:
Aquele que entende deva mover ação contra outrem e necessitar para instruir o pedido, conhecer teor de documento ou coisa a que não tenha acesso poderá valer-se deste procedimento preparatório para obter os dados que necessita e armar-se contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do desiderato que pretende.(In Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 10a Edição, 2007, p. 1135).
Analisando os autos, verifico que é perfeitamente cabível a Medida Cautelar de Exibição de Documentos, visto que além do documento estar ligado juridicamente ao Autor, ora Apelado, encontra-se o dito documento em poder do Requerido, ora Apelante.
Ademais, extrai-se dos autos que o Apelante não se desincumbiu do ônus a ele imputado na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, mas alegou que não se furtou em fornecer documento algum, além de suscitar preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, devidamente rejeitadas.
Entrementes, o Apelado tentou ter acesso ao procedimento administrativo, sem sucesso, como se vê às fls. 51/53.
Assim, não tendo outra alternativa, o Apelado se viu obrigado a ajuizar a medida cautelar, a fim de obter os documentos almejados, em razão da burocracia da Administração Pública.
Desse modo, a determinação de exibição de documentos comuns às partes decorre de obrigação legal, sendo, pois, de integração compulsória, de modo que não pode ficar adstrita a condicionantes impostas pelo possuidor, razão pela qual o Apelado tem direito de acesso ao Procedimento Administrativo, para que possa conhecer os fatos e fundamentos, além de oportunizar propositura de medida judicial cabível.
Além do mais, não é necessário o requerimento da exibição dos documentos na via administrativa, uma vez que a ausência do mencionado requerimento não é óbice para que a parte recorra ao Judiciário, reivindicando eventual direito que entenda lhe ser devido, tendo em vista o disposto no 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, determinando que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
A propósito, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para se ingressar na via judicial, não havendo necessidade da comprovação antecedente da recusa no fornecimento dos documentos pretendidos, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 83/STJ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. 1. O interesse de agir, nas ações cautelares de exibição de documentos, não depende de prévio requerimento administrativo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 303827 / SP - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Órgão Julgador: Terceira Turma - Data do Julgamento: 28/04/2015 - DJe 05/05/2015).
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que há interesse de agir para requerer a Medida Cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em ação principal, as relações jurídicas deles decorrentes. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 356951 / RJ - Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Órgão Julgador: Primeira aTurma - Data do Julgamento: 05/08/2014 - DJe 18/08/2014)
Logo, o manejo da presente ação cautelar de exibição de documento viabiliza e concretiza o direito à informação do Apelado, devendo ser mantida no tocante a esse ponto, o ato sentencial impugnado.
No que se refere aos honorários sucumbenciais, o Apelante aduz que, além de exorbitante, não se mostra proporcional com a simplicidade do objeto da lide, portanto, pugna pela reforma da decisão para fixar os honorários com base na razoabilidade e importância da causa.
Na hipótese em mesa, considerando que a condenação principal não permite mensurar o proveito econômico, pois se se trata de obrigação de exibir documentos, bem como que 10% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 50.000,00) se mostra exorbitante, a fixação da verba dar-se-á de forma equitativa nos termos do §8o, artigo 85, do CPC.
Assim sendo, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, considerando a baixa complexidade da lide e a ausência de instrução probatória, reduzo a verba honoraria ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE ao Recurso de Apelação tão somente para reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do §§2o e 8o, art. 85, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR